Tribunal: TJDFT
Processo: 0742442-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LAPSO DE TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE E VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença. A reiteração das medidas postuladas pelas partes, quando se mostrarem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas devem ser realizadas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor a indicar a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD se justifica pois transcorreu lapso de tempo razoável entre a última pesquisa e aquela que se sucederá, mais de 8 anos, o que aponta para a necessidade de efetivação da prestação jurisdicional.
4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.